Tribunal: STF
Processo: ARE 866518
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. ARTIGO 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGOS 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 327, § 1º, DO RISTF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A repercussão geral, como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). 



    3. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    4. A demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes deve ser realizada em tópico específico, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário e não nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    5. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 676.478, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013, e ARE 715.175, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/5/2013.



    6. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE – DOSIMETIRA – ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA – AFASTADA, DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.